Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-14.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006086-14.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são
embargantes MARCOS ALBERTO TEWFIQ e ANDRE LUIZ TEWFIQ, é
embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARRAKECH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos, sem modificação do julgado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006086-14.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 38.269
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1006086-14.2019/50000
EMBARGANTES: Marcos Alberto Tewfiq e outro
EMBARGADO: Condomínio Edifício Marrakech
COMARCA: Piracicaba 6a Vara Cível
Embargos de declaração. Erro material. Acordão que
identificou os Autores como proprietários do imóvel, de fato
pertencente apenas ao co-autor Marcos Alberto Tewfiq. No
mais, inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de discussão
sobre
matéria
examinada
pelo
acórdão.
Embargos
parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.
.
VOTO n.° 38.269
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação. A Turma Julgadora
entendeu desnecessária produção de prova pericial e não
configurado dano moral.
Os Embargantes apontam erro
material na qualificação das partes, porque André não é
proprietário
do
imóvel.
Sustentam
obscuridade,
no
indeferimento da perícia e no duplo sentido da palavra
“resistência”. Dizem não fundamentada a decisão, eis que não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo,
conforme preconiza o artigo 489, §1o, do CPC. Prequestionam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006086-14.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 38.269
3
o artigo 5o, incisos XI e LV; Código Civil, artigos 11, 12 e 21;
Código de Processo Civil, artigo 370 e artigo 505, inciso I e
divergência jurisprudencial.
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
De fato, houve erro material no
acórdão
quando
apontou
André
Luiz
Tewfiq
como
proprietário do imóvel. Fica assim corrigido: “Marcos Alberto
Tewfiq, proprietário das unidades 162/172, e André Luiz
Tewfiq, ajuizaram em face do Condomínio Edifício Marrakech
ação de indenização por dano moral.”
No mais, inexiste contradição,
omissão ou obscuridade no julgado que objetivamente
assinalou: “...Nesta ação, os Autores pleiteiam indenização
por dano moral e mesclam fatos passados, já discutidos e
decididos por este Tribunal de Justiça, e futuros, que estão
sendo deliberados em assembleia (fls. 100/104).
Alegam que, na qualidade de
sucessores, tem a possibilidade de buscar os reparos pelos
danos que a mãe diretamente sofreu em razão de ameaças de
ingresso em seu apartamento e que, atualmente, permanece a
ameaça perante os próprios filhos, o que prolonga o quadro
de desrespeito a privacidade e intimidade do lar e a imagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006086-14.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 38.269
4
dos Autores perante os demais condôminos.
Não há dano moral. O que ficou
identificado como causa de pedir foi a decisão da assembleia,
regularmente constituída, que entendeu necessária a reforma
das sacadas de alguns apartamentos e os Autores, prevendo
eventual incomodo decorrente da entrada de trabalhadores no
apartamento para acessar o piso superior do prédio, pedem
dano moral sobre fato que não ocorreu. No mais, conforme já
decidido em sentença confirmada por acórdão existe a
obrigatoriedade dos Autores, moradores da cobertura,
permitir acesso a parte superior do prédio para instalação
dos equipamentos necessários para obras.
Não há, também, cerceamento
de defesa. A perícia é um meio utilizado para apurar fatos
controvertidos, mas no presente caso, não há qualquer
correspondência entre a afirmação de que existe outro acesso
para utilização do piso superior do prédio e o pedido de dano
moral.
(...)
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos, com elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais ao advogado do Réu para R$
7.000.00, e fixação do honorários do advogados dos Autores
em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC.”.
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006086-14.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 38.269
5
mero inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo
de sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Como cediço, o julgador não
está obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos
pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de
decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos
essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Ante
o
exposto,
ficam
parcialmente acolhidos os embargos de declaração, apenas
para corrigir o erro material no acórdão, sem modificação do
julgado.
Pedro Baccarat
Relator